Tribunal: TJBA
Processo: 8030066-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030066-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFREDO MARIANO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. D
ESCONTOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA
V
A
RA

CÍVEL
. R
ELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que declinou da competência, sob alegação da ausência de relação de consumo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a relação firmada entre associação e associado enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se alegue o desconhecimento do vínculo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento que às entidades fechadas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

4.
Na situação dos autos, tratando-se de insurgência quanto aos descontos efetuados na aposentadoria da recorrente, sob a denominação “Contrib. AAPEN 08005910527”, afere-se a natureza de contribuição, servindo tão somente para a manutenção da associação, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “Tratando-se de desconto relativo à contribuição de associação, configura-se a natureza de entidade fechada e, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, LVIII, da CF;
art. 3º, do CDC.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, súmulas 563 e 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030066-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALFREDO MARIANO
e como agravada
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unananimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20